Tribunal: TJSP
Processo: 1001153-24.2023.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA QUE DEU ORIGEM AO APONTAMENTO. CONTRATAÇÃO NEGADA PELA AUTORA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA DECLARADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA QUE DEU ORIGEM AO APONTAMENTO. CONTRATAÇÃO NEGADA PELA AUTORA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA DECLARADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONSUMIDORA QUE POSSUI DOIS APONTAMENTOS POSTERIORES AO DISCUTIDO NOS AUTOS. PADECIMENTO PSICOLÓGICO POR EVENTUAL PECHA DE MÁ PAGADORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO SOMENTE À INCLUSÃO PROCEDIDA PELA RÉ. INDENIZAÇÃO DEVIDA, FIXADA EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADE CASO, NO IMPORTE DE R$ 6.000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ). JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL (SÚMULA 54, DO STJ). AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso provido em parte, com determinação.